Tribunal: STJ
Processo: 1001451-50.2016.8.26.0659
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692466 - SP(2024/0257619-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: M F DOS S
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ SPANHOLETO CONTI - SP136195
PAULO FARINACCI PAIVA DE FREITAS - SP353722
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
LEILÃO
LEI N. 9.514/1997.
EXTRAJUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DO DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FINALIDADE DO ATO
ATINGIDA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
SÚMULA 83/STJ.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ciência inequívoca do devedor
acerca da data do leilão extrajudicial supre a exigência de intimação pessoal,
afastando a alegação de nulidade quando não demonstrado prejuízo.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. O acórdão recorrido concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos
autos, que a finalidade da intimação pessoal acerca do leilão extrajudicial foi
alcançada, uma vez que o devedor demonstrou ter ciência inequívoca da data
de sua realização, tanto que ajuizou ação judicial no mesmo dia do ato. A
revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 483a8317-93df-4ab6-b8ef-f61d20879c82

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 483a8317-93df-4ab6-b8ef-f61d20879c82

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692466 - SP(2024/0257619-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: M F DOS S
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ SPANHOLETO CONTI - SP136195
PAULO FARINACCI PAIVA DE FREITAS - SP353722
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
LEILÃO
LEI N. 9.514/1997.
EXTRAJUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DO DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FINALIDADE DO ATO
ATINGIDA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
SÚMULA 83/STJ.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ciência inequívoca do devedor
acerca da data do leilão extrajudicial supre a exigência de intimação pessoal,
afastando a alegação de nulidade quando não demonstrado prejuízo.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. O acórdão recorrido concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos
autos, que a finalidade da intimação pessoal acerca do leilão extrajudicial foi
alcançada, uma vez que o devedor demonstrou ter ciência inequívoca da data
de sua realização, tanto que ajuizou ação judicial no mesmo dia do ato. A
revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por M. F. DOS S. contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 472-477).
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos termos
da seguinte ementa (fl. 373):

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BEM IMÓVEL DADO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55736566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:20
Código de Controle do Documento: ac03a764-33bc-4c96-9c08-d11009d6d126

FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeiro grau
de jurisdição. Imposição de devolução dos valores pagos e
reparação moral.
2. Inconformismo do Banco demandado acolhido, para
julgar improcedentes os pedidos pelo mérito, rejeitada a
preliminar.
3. Inadimplemento incontroverso. Excussão da garantia.
Autor que teve conhecimento das datas dos leilões, tanto
que protocolou ação no dia de sua realização, de forma que
suprida a exigência de intimação. Mutuário que não
manifestou propósito de purgar a mora, nem consignou o
valor vencido.
4. Imóvel que foi adjudicado pela instituição financeira
ante a não purgação da mora e ausência de licitantes, razão
pela qual se extinguiu a dívida, exonerando-se o credor da
obrigação de devolução de eventuais valores.
5. Dano moral não configurado. Autor que se encontrava
inadimplente com as prestações do financiamento do
imóvel, de forma que concorreu para o desencadeamento
dos fatos.
6. Recurso do banco provido. Sentença reformada.

Nas razões do presente agravo interno (fls. 481-494), a parte agravante
reitera a tese de violação do
§ 1o, da
em sua redação original,
art. 26,
Lei no 9.514/1997,
defendendo a imprescindibilidade da intimação pessoal acerca da data de realização do
leilão extrajudicial, mesmo diante da ciência por outros meios. Sustenta a
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por entender que a controvérsia é
eminentemente de direito e que o entendimento desta Corte ampara sua pretensão.
Foi apresentada contraminuta ao agravo interno (fls. 500-505).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada, razão pela qual o agravo não merece prosperar.
A convicção do Tribunal de origem acerca da ciência inequívoca do
devedor sobre o leilão e, por conseguinte, do atingimento da finalidade do ato de
intimação, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, como se infere do
seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 381):

No caso dos autos, embora seja inaplicável a legislação
nova, não se pode perder de vista que o propósito da
intimação dos leilões extrajudiciais era o de permitir ao
fiduciante a purgação da mora com o objetivo de manter do
Documento eletrônico VDA55736566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:20
Código de Controle do Documento: ac03a764-33bc-4c96-9c08-d11009d6d126

contrato. Nestas circunstâncias, a alegada falta de
intimação dos leilões apenas teria repercussão jurídica se o
devedor houvesse manifestado a intenção inequívoca de
purgar a mora, o que não ocorreu no caso dos
autos. (...) Não é demais destacar que a ação objeto do
Proc. no 1001451-50.2016 foi proposta na data do leilão
impugnado (
; fls. 11), de forma que não há
03/06/2016
dúvida que o devedor tinha pleno conhecimento daquele
ato, e mesmo assim propôs a ação sem o respectivo
comprovante de depósito judicial para purgação da mora.

Nesse contexto, a revisão do entendimento adotado pela Corte de origem,
para se concluir de forma diversa, ou seja, para afastar a premissa de que houve ciência
inequívoca e de que o devedor não demonstrou interesse em purgar a mora, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, o entendimento adotado pela Corte local está em consonância
com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que não se decreta a nulidade do
leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da
parte, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DO
DEVEDOR.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.
1. A ciência inequívoca do devedor acerca da data do leilão
extrajudicial supre a exigência de intimação pessoal, desde
que
não
haja
prejuízo,
conforme
jurisprudência
consolidada do STJ.
2. A pretensão de reexame de provas encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
3. O acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido, com desprovimento do recurso
especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.635.887/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
17/10/2025.

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR. DATA DO LEILÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LEILÃO. NULIDADE
NÃO RECONHECIDA. REVISÃO DO VALOR DO
IMÓVEL.
PREÇO
VIL.
APLICAÇÃO
DOS
Documento eletrônico VDA55736566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:20
Código de Controle do Documento: ac03a764-33bc-4c96-9c08-d11009d6d126

PARÂMETROS LEGAIS. REEXAME DE PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULAS
5
E

RECURSO
ESPECIAL
7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
[...]
3. A controvérsia acerca da necessidade de intimação
pessoal do devedor para a realização do leilão extrajudicial,
regido pela
esbarra na demonstração de
Lei no 9.514/1997,
ciência inequívoca dos devedores sobre a realização da
praça, evidenciada pela propositura de ação judicial
visando à suspensão do leilão, o que afasta a alegação de
prejuízo e a nulidade invocada.
Precedentes.
[...]
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.150.277/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
REALIZAÇÃO
DO
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE EM RAZÃO DA CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA DATA DO LEILÃO PELA PARTE
INTERESSADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAção.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de
intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência
inequívoca da parte interessada. (AREsp 2860665 / RO,
relator
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJEN
.
14/04/2025,
23/04/2025)
[...]
6. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.540.950/GO,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DE LEILÃO
EXTRAJUDICIAL E DE ARREMATAÇÃO. LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
DO
DEVEDOR. NECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DA DATA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de
intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência
inequívoca da parte.
Documento eletrônico VDA55736566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:20
Código de Controle do Documento: ac03a764-33bc-4c96-9c08-d11009d6d126

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
5. Reconsiderada a decisão de e-STJ fls.
Recurso
753/756.
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.168.410/RJ,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
)
27/3/2025.

Por fim, no que tange ao dissídio jurisprudencial, a parte recorrente não
realizou o devido cotejo analítico entre os julgados, limitando-se a transcrever ementas, o
que não se mostra suficiente para a demonstração da divergência, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Além disso, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" (Súmulas n. 7 e
) impedem a análise recursal pela alínea "c" do mesmo
83/STJ
dispositivo constitucional.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:20
Código de Controle do Documento: ac03a764-33bc-4c96-9c08-d11009d6d126

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.692.466 / SP
Número Registro: 2024/0257619-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014515020168260659 10018308820168260659 10019156920198260659
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M F DOS S
ADVOGADOS : EDSON LUIZ SPANHOLETO CONTI - SP136195
PAULO FARINACCI PAIVA DE FREITAS - SP353722
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56080257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:07
Código de Controle do Documento: af380da8-6d36-4df2-94bf-5a0cfd06318e

AGRAVANTE : M F DOS S
ADVOGADOS : EDSON LUIZ SPANHOLETO CONTI - SP136195
PAULO FARINACCI PAIVA DE FREITAS - SP353722
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:07
Código de Controle do Documento: af380da8-6d36-4df2-94bf-5a0cfd06318e